Tribunal: STF
Processo: HC 188362
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wilson Quintella Filho em face de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 121.864, ao fundamento de que se revelam “consentâneas com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação as medidas cautelares impostas, as quais foram estabelecidas de maneira suficiente aos fins visados” (e.Doc. 3), assim ementado (e.Doc. 2):
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. DADOS CONCRETOS. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    II - A teor do disposto no art. 34, inciso XVIII, alínea 'b' e XX, do Regimento Interno deste Sodalício, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 22/2016, o relator pode negar provimento ao recurso ou ao pedido se as razões apresentadas forem contrárias a entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema, justamente o que se verificou no presente caso.
    III - O cabimento de agravo regimental contra o julgamento singular afasta a alegação de violação aos princípios da ampla defesa e da colegialidade, já que a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma.
    IV - In casu, revelam-se consentâneas com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação as medidas cautelares impostas, as quais foram estabelecidas de maneira suficiente aos fins visados.
    V - A medida deferida também está devidamente fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, especialmente se consideradas as peculiaridades do caso, conforme concluíram as instâncias ordinárias, eis que o recorrente não instruiu os autos com documentos que demonstrem ser imprescindível a realização de viagem ao exterior e a sua presença física, imediata, na Itália para a persecução dos objetivos profissionais apontados.
    VI - Ademais, restaram-se constatados fortes indícios de que estaria o recorrente a manter contas secretas no exterior, sendo essa a razão pela qual, diversamente do quanto alegado pelo ora agravante, não há como se conceber como fato incontroverso, o de que tenha a medida cautelar sido imposta, unicamente, em possibilidade e abstrações.
    VII - Rever a fundamentação para além da moldura fática consignada no acórdão ora recorrido, ainda que para apreciar a negativa da recorrente com relação aos fatos descritos na representação ministerial, demandaria revolvimento fático-probatório, medida inviável na via estreita do writ. Agravo regimental desprovido”. 
    Em suas razões, a defesa técnica narra que: i) em 4.12.2018, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR determinou a prisão temporária do paciente, convertida, posteriormente, em preventiva; ii) em substituição ao decreto prisional, foi-lhe arbitrada fiança no valor de R$ 6,8 milhões bem como medidas cautelares alternativas, consistentes na proibição de ausentar-se do país, com o recolhimento do seu passaporte; na proibição de manter contato com os demais investigados, salvo familiares; e na proibição de mudança de endereço sem autorização do juízo; iii) posteriormente, o juízo do processo indeferiu-lhe a liberação momentânea do passaporte para viagens ao exterior “sob o fundamento de que o lazer com a família não seria justificativa bastante para afastar medida cautelar de proibição de saída do país, e de que a necessidade de deslocamento em função de atividades profissionais não teria sido suficientemente comprovada”; iv) renovado o pedido de autorização de viagem alegadamente imprescindível e com fins exclusivamente profissionais, o pleito foi igualmente rechaçado, seja sob o argumento de que descabe flexibilizar cautelares impostas enquanto o acusado responder à ação penal, seja pela falta de comprovação da indispensabilidade de sua presença física na Itália para tratar de negócios; v) contra essas decisões, foram impetrados habeas corpus denegados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    Insurgem-se os impetrantes contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, sob os seguintes fundamentos: a) “o ato coator presume a existência de supostos valores ocultos, que sequer são objeto da acusação apresentada ao juízo de piso”; b) “inexiste qualquer elemento concreto que aponte para a possibilidade, mesmo que remota, de risco de fuga, como exige a jurisprudência”; c) “o PACIENTE foi colocado em liberdade mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 6,8 milhões, valor suficiente para vinculá-lo ao processo e garantir seu comparecimento a todos os atos processuais”; d) “o PACIENTE está em liberdade há quase um ano e meio, e não há qualquer notícia de que tenha descumprido as medidas impostas pelo mm. Juízo de primeiro grau”; e) os laços familiares e o expressivo patrimônio vinculam o Paciente ao distrito da culpa, e há precedentes contrários à decretação de medidas cautelares com base em presunções e fatos abstratos; f) isoladamente, o poderio econômico do acusado não justifica o risco de fuga, segundo julgados extraídos do repositório desta Suprema Corte; g) os precedentes citados no ato coator trazem situações processuais inteiramente diversas do ora Paciente, que é primário e nunca se furtou aos compromissos ínsitos à condição de réu em ação penal; e h) ao ser reconhecido pelo Juízo de primeiro grau que certas viagens são possíveis e outras não, “fica evidente que a única razão da medida cautelar é impedir viagens a lazer, finalidade inadmissível nessa fase processual, em que se presume a inocência e na qual não se admite a antecipação da pena. 
    À vista desses argumentos, consideram devidamente justificada a plausibilidade necessária à concessão da medida liminar. No ponto, defendem que o periculum in mora advém das perdas inestimáveis e potencialmente irreversíveis da credibilidade do ora Paciente junto aos seus parceiros estrangeiros.
    Ao final, pugnam pela concessão definitiva da ordem a fim de que seja revogada a medida cautelar de proibição de viagens ao exterior e, subsidiariamente, “que o mm. Juízo de piso autorize a realização de viagens do PACIENTE, sempre mediante comunicação, apresentação de passagens aéreas e locais de estadia, e sob a condição de depositar o passaporte em juízo a cada retorno”.
    Foram apresentadas informações pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (e.Doc. 9).
    Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela denegação da ordem (e.Doc. 11). 
    É o relatório.  
    2. Preambularmente, oportuno consignar as premissas comuns previstas na legislação processual penal que norteiam a imposição das medidas cautelares, consistentes na necessidade e na adequação.
    Desse modo, para além da existência de comprovação suficiente da materialidade e de indícios razoáveis de autoria delitiva (fumus commissi delicti), a decretação de prisão preventiva ou de medidas cautelares alternativas subordinam-se ao requisito da necessidade (art. 282, I, do CPP). Depreende-se dos elementos que perfazem a necessidade da restrição do direito parâmetro essencial à higidez dos decretos, na perspectiva da garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública (em seu sentido lato, a alcançar a ordem econômica) ou, ainda, pela conveniência da instrução processual penal.
    Emerge, da máxima da adequação (art. 282, II, do CPP), a densificação da proibição de excesso, a partir da qual diferem as medidas cautelares alternativas da prisão preventiva. É o gradiente da adequação que vai diferenciar a atuação do Poder Judiciário, diante da manifesta necessidade. Como a prisão preventiva é a mais grave das medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal, sendo necessária a aplicação de uma medida cautelar, por estarem presentes os indícios de autoria, materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o juiz a decidir, dentre as cautelares, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, só se admite a imposição de medida mais severa – a prisão preventiva – quando não houverem medidas alternativas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal suficientes ao escopo processual. 
    Nessa perspectiva, a regra do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal elucida o caráter subsidiário da prisão preventiva (ultima ratio) quando estabelece que o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, não sendo o caso de relaxamento ou concessão de liberdade provisória, deverá converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 daquele Diploma Legal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. A subsidiariedade da prisão preventiva, ademais, vem reforçada no art. 282, § 6º, do CPP, ao dispor que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).
    Acerca do tema, sobreleva consignar a escorreita lição doutrinária cunhada pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogerio Schietti Cruz (in: Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodium, 3ª Ed., p. 177 e 179): 
    “Desse modo é plenamente possível que estejam presentes os motivos ou requisitos que justificariam e tornariam cabível a prisão preventiva, mas, soba influência do princípio da proporcionalidade e à luz das novas opções fornecidas pelo legislador, deverá valer-se o juiz de uma ou mais das medidas indicadas no artigo 319 do CPP, desde que considere sua opção suficiente e adequada para obter o mesmo resultado – a proteção do bem sob ameaça de dano – de forma menos gravosa. 
    (…)
    Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 
    Ressalte-se, por oportuno, que ressai evidente e indispensável a necessidade de o magistrado motivar a imposição de qualquer medida cautelar, mesmo aquelas de caráter alternativo e, por isso, menos invasivas, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal. 
    3. Ultrapassadas tais premissas teóricas, passo ao exame do caso específico do paciente, à luz de todo o articulado pela defesa constituída. 
    Eis os fundamentos perfilhados pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para justificar o contexto ensejador da conversão da prisão temporária em preventiva, imediatamente substituída pela fiança e medidas cautelares alternativas (e.Doc. 2, fls. 210-214, com grifos):
    “1. Trata-se de procedimento de investigação do pagamento de vantagens indevidas a José Sergio de Oliveira Machado, tendo por base contratos da Transpetro com empresas controladas por Wilson Quintella Filho.
    Em 04/12/2018 (evento 3), foi decretado, a pedido do MPF, a prisão temporária de Wilson Quintella Filho, Mauro de Morais e Antonio Kanji Hoshikawa, pelos motivos ali elencados.
    A fase ostensiva da operação foi deflagrada em 31/01/2019, quando foram presos Wilson Quintella Filho e Mauro de Morais.
    (…)
    Requereu agora o MPF a conversão das temporárias em preventivas (evento58).
    (…)
    Decido
    2. Como consignado na decisão de 04/12/2018 (evento 3), comprovado, em cognição sumária, que as empresas do Grupo Estre, vinculadas a Wilson Quintella Filho, repassaram a José Sergio de Oliveira Machado, então Presidente da Transpetro, cerca de vinte milhões de reais, a título de vantagens indevidas, no período compreendido, aproximadamente, entre 2008 e 2014, em virtude de contratos formalizados nessa época entre a Transpetro e as empresas Estre, Pollydutos e Estaleiro Rio Tietê, no valor total de R$ 682.215.236,69.
    A propina teria sido destinada ao próprio José Sergio de Oliveira Machado, em menor parte, e a agentes públicos e políticos, em sua maior parte.
    Os fatos teriam sido revelados por José Sergio de Oliveira Machado, ex-Presidente da Transpetro, e seu filho, Expedito Machado da Ponte Net, que celebraram acordos de colaboração com a Procuradoria-Geral da República (evento 1, anexo 6 e anexo 7).
    Os valores seriam pagos no Rio de Janeiro ou em São Paulo. No Rio de Janeiro o dinheiro era entregue em escritório da Rua México, oferecido por Márcio, filho do Ministro Edison Lobão. Em São Paulo, o dinheiro era entregue em locais variados, dentre os quais o escritório advocacia Mauro de Morais - Advogados Associados localizado na Praça Antônio Prado, com participação de Antonio Kanji Hoshikawa.
    Alexandre Lui seria o responsável pelo recolhimento de dinheiro em espécie. Ele, que não celebrou acordo de colaboração, prestou esclarecimentos ao MPF e confirmou que, a pedido de Expedito Machado, retirava pacotes no escritório situado na Praça Antônio Prado e fez o reconhecimento fotográfico do proprietário do escritório, Mauro de Morais, e de Antonio Kanji Hoshikawa, responsáveis pela intermediação dos pagamentos, por parte de Wilson Quintella (evento 58, anexo19).
    Os fatos não foram negados por Wilson Quintella. Nada obstante, como justificativa, alegou que os pagamentos foram realizados com a finalidade de preservar "apoio institucional" (evento 58, anexo2).
    A despeito das alegações, objetivamente, as circunstância dos repasses, com o emprego de artifícios subreptícios, vg. a interposição de pessoas físicas e jurídicas, a aparente utilização de um escritório de advocacia, a geração de recursos em espécie, saques estruturados de dinheiro, etc, abalam a consistência da alegação.
    Relativamente à operacionalização do pagamento, Wilson Quintela afirmou à autoridade policial que havia delegado o encargo a Antonio Kanji Hoshikawa.
    A alegação também não é totalmente verdadeira.
    Isso, pois José Sergio de Oliveira Machado declarou que os acertos entre ele e Wilson Quintella Filho ocorriam em reuniões na sede da Transpetro. Como indícios de corroboração, foram identificados 99 registros de entrada de Wilson Quintella Filho na sede da Transpetro no período de 2008 a 2014.
    Presentes indícios do acerto da vantagem indevida, fica difícil sustentar que o investigado não tinha, no mínimo, ciência do local do pagamento e que este seria em espécie.
    Como adiantado, Antonio Kanji Hoshikawa foi apontado por Wilson Quintella como intermediador dos pagamentos.
    Antonio Kanji Hoshikawa, ouvido pelo MPF, permaneceu em silêncio (evento 58, anexo4).
    Ele foi funcionário da Estre Ambiental, vinculado a Wilson Quintella, no período de 2008 a 2015 (evento 1, anexos 25 e 26). O MPF, conduto, apresentou mensagem eletrônica indicativa de que mesmo após desligar-se da Estre, Antonio Kanji Hoshikawa continuaria a prestar serviços para Wilson Quintella (evento 1, anexo17).
    Foi encontrada uma planilha encaminhada por Antônio Kanji Hoshikawa para funcionários da Estre, denominada "Descritivo das Despesas - Matriz.xlsx". O documento consta com nome de empresas de consultoria associadas à conta contábil 50102010603, dentre as quais o escritório Mauro de Morais e a Gasbol Engenharia.
    Cópia da planilha na fl. 13 da representação de evento 58.
    A Gasbol Engenheria Eireli pertenceria a Sergio Souza Boccaletti, existindo indícios de que ela teria sido utilizada para intermediar pagamentos de vantagem indevida a agentes da Petrobrás, conforme examinado na decisão de 12/05/2018 do processo 5013782-59.2018.4.04.7000 (evento 59 daqueleprocesso).
    Relativamente ao escritório de advocacia Mauro de Morais, a Receita Federal apurou, no âmbito do procedimento fiscal 10845.720898/2017-12, que referido escritório, por meio de seu sócio titular, recebeu, por serviços não comprovados, cerca de R$ 22,3 milhões oriundos de empresas do grupo Estre.
    Foi identificado, ainda, que após o recebimento dos valores, Mauro de Morais realizava saques periódicos e fracionados, entre R$ 80.000,00 e R$ 90.000,00, os quais totalizaram, no período compreendido entre 2011 a 2013, cerca de R$ 9,5 milhões, em espécie (evento 1,anexo15).
    Tais valores em espécie, muito provavelmente, seriam repassados ao ex-Presidente da Transpetro.
    Mauro de Morais foi ouvido pela PF. Alegou que os valores sacados eram divididos em partes iguais entre ele e Antonio Kanji Hoshikawa, que o havia procurado em 2011 para a elaboração de pareceres na área ambiental para as empresas Estre Ambiental, Pollydutos, Caso Serviços e Estaleiro Rio Tietê, todas integrantes do Grupo Estre.
    (…) 
    Os indícios, aliás, como demonstrado na decisão de 04/12/2018 (evento 3), indicam que com os saques estruturados realizados nas contas do escritório, no período de 2011 a 2013, os investigados pretendiam furtar-se dos procedimentos de detecção de operações financeiras suspeitas
    Presentes portanto boa prova de autoria e de materialidade de crimes de corrupção ativa e passiva e de lavagem de dinheiro em relação a Wilson Quintella Filho, Mauro de Morais e Antonio Kanji Hoshikawa.
    Resta analisar a presença dos fundamentos para decretação da prisão preventiva.
    Relativamente aos fundamentos, como já cumpridamente analisado na decisão de 04/12/2018 (evento 3), tenho presentes os riscos claros de reiteração delitiva e à aplicação da lei penal.
    Por mais que os pagamentos mencionados à Sergio Machado possam ter ocorrido até 2014, o MPF trouxe novos elementos acerca do envolvimento de empresas do Grupo Estre com outros esquemas criminosos, obtidas através de compartilhamento de provas autorizado pela Justiça Federal de São Paulo, relativas à assim denominada Operação Descarte (evento 1, anexo18).
    Em síntese, a Receita Federal identificou operações supostamente fictícias, para geração de recursos em espécie, com base em contratos fictícios, envolvendo a Estre Ambiental S.A e as empresas Alfacom e Talkita, gerenciadas de fato por Luiz Carlos Claro e Gabriel Claro.
    O representante da Estre com a família Claro seria pessoa identificada como ‘Tião’, supostamente Antônio Kanji Hoshikawa.
    Perante este Juízo também foram obtidos elementos aptos a corroborar a informação de que ‘Tião’ seria Antônio Kanji Hoshikawa. Síntese desses elementos foi apresentada pelo MPF nas fls. 14-17 da sua representação de evento 58.
    Tais circunstâncias são de elevada suspeição, considerando, sobretudo, que há elementos indicativos de que a Estre utilizava recursos em espécie como forma de repasse de propinas a agentes públicos.
    Há dados [sic] que informam a relação dos investigados ao menos até o ano de 2017, bem como operações suspeita na transferência de imóvel entre Antônio Kanji e Mauro Moraes que teria sido cancelada em 2016.
    Diante disso, acolho o pedido do MPF e converto as prisões temporárias de Wilson Quintella Filho, Mauro de Morais e Antonio Kanji Hoshikawa em preventivas”.
    Em subsequentes pronunciamentos, o Juízo de primeiro grau denegou ao paciente autorização para empreender viagem ao exterior, frisando estes aspectos (e.Doc. 2, fl. 152, com grifos): 
    “Conforme já adiantado, este juízo tem concedido, apenas em casos excepcionais e devidamente justificados, como compromissos profissionais devidamente comprovados, autorização temporária para deixar o país para acusados que possuem medida cautelar de proibição de deixar o país.
    Intimado para indicar o motivo da viagem com sua esposa por dez dias na Itália, WILSON QUINTELLA FILHO alegou compromissos profissionais em Milão, bem como atividades de lazer com sua família.
    Inicialmente, destaco que o lazer com a família não é justificativa bastante para afastar medida cautelar de proibição de saída do País.
    Assim, caberia a análise exclusiva em relação à eventual necessidade da viagem em razão de atividades profissionais.
    No entanto, esta justificativa também não veio suficientemente comprovada.
    O acusado afirma que trataria de assuntos com Valério Bertuccelli, presidente do Grupo Waste Itália, na sede da companhia, em Milão.
    Não juntou, entretanto, qualquer documento que comprove a necessidade de sua presença naquela localidade no período mencionado. O único documento juntado se trata de cronograma de visitas realizadas em outubro de 2018 (evento 197, ANEXO 2), que não serve como comprovação de que necessita realizar nova viagem agora em maio de 2019. Soma-se que o cronograma de viagem apresentado não indica que o acusado passaria por Milão.
    Assim, indefiro o pedido de autorização para viagem ao exterior, formulado por WILSON QUINTELLA FILHO”.
    Repisou, ainda, que (e.Doc. 2, fl. 152, com grifos): 
    “Num segundo momento, afirmou que, além de turismo, pretendia realizar encontro profissional em Milão, mas não apresentou reservas de passagens e nem informou onde pretenderia hospedar-se naquela localidade (evento 197).
    Agora, informa que a viagem tem finalidade estritamente profissional, pretendendo Wilson Quintella deslocar-se até a Itália para reunião com o Sr. Valério Bertuccelli, da empresa Waste Management Itália, com a qual o acusado teria negócios.
    Wilson Quintella responde perante este Juízo à ação penal 5009558-44.2019.4.04.7000, por crimes de corrupção e lavagem.
    Em síntese, segundo a imputação, teria ele realizado o pagamento de propinas milionárias a José Sergio de Oliveira Machado, em decorrência de contratos celebrados por empresa do Grupo Estre com a Transpetro - Petrobras Transportes.
    (...)
    Enquanto o acusado responde à mencionada ação penal, não cabe obtemperar as cautelares impostas, em substituição à prisão.
    Além disso, destaco que não foi juntado qualquer documento que comprove que a atividade atualmente exercida pelo mesmo no Brasil torne imprescindível a presença física, mediante a viagem para a Itália, a fim de tratar de negócios. Nesse sentido, inclusive, como pugnou o Ministério Público Federal, essa motivação sequer era existente, quando de pedido anterior.
    Ante o exposto, indefiro o requerido”.
    No âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a validade da medida foi corroborada “porque compatível com os fatos e circunstâncias apurados nos procedimentos originários”, de modo que “o fato de o paciente ter relações profissionais com empresa sediada no exterior não modifica o contexto em que foram fixadas as cautelares e não justificam o pedido de revogação” (e.Doc. 2, fls. 153).
    Com efeito, os argumentos declinados evidenciam suficientemente demonstradas as provas da materialidade e os indícios de autoria da suposta prática delitiva. Em informações, o Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR esclarece que o paciente responde atualmente a duas ações penais, sublinhando a inexistência de alteração contextual significativa a justificar “a imprescindibilidade da utilização dos passaportes” (e.Doc. 9). 
    Nessa direção, o cenário fático descrito revela a factibilidade do acautelamento da ordem pública com lastro no fundado receio da prática de outros delitos e à aplicação da lei penal, porquanto as investigações tiveram origem a partir de quadro concreto de corrupção sistêmica implementada, na espécie, pelo suposto pagamento a agente público da Transpetro de vantagens indevidas em contrapartida à formalização de contratos com empresas vinculadas ao paciente no período de 2008 a 2014, valendo-se, para tanto, de escritório de advocacia e pessoas interpostas.
    Conforme advertido pelo juízo do processo quando da imposição da prisão temporária ao paciente, o palco dos fatos revela “sofisticação da atividade criminosa, ilustrada pela aparente utilização de um escritório de advocacia para ocultar e dissimular produto do crime de corrupção”, sem, no entanto, a reunião de esclarecimentos pertinentes à “localização atual integral do produto do crime”, circunstância a potencializar o risco de que tais valores sejam submetidos “a novas condutas de ocultação e dissimulação”, com o “esvaziamento dos direitos de sequestro e confisco” (e.Doc. 2, fl. 205 e 207). 
    Em relação a esse ponto, observo que os fatos atribuídos ao paciente sugerem a gravidade concreta dos delitos em apuração, com movimentação de significativa cifra de valores cuja localização ainda não fora identificada, assomados aos “fortes indícios de que estaria o recorrente a manter contas secretas no exterior”, conforme consignado pelo ato coator. 
    Na perspectiva do panorama indiciário e em sentido oposto à pretensão defensiva, não há como reputar-se inadequadas as medidas cautelares alternativas impostas com esteio em fundamentação idônea, embasada em elementos concretos a demonstrar a necessidade e adequação.
    Dessarte, tampouco há como reconhecer como ilegal a denegação do paciente em ausentar-se temporariamente do país, sem a comprovada justificativa da indispensabilidade da pretensão.
    A propósito, conforme bem elucida o Superior Tribunal de Justiça, “considerado o presente momento processual, tem-se ainda por conveniente a manutenção do recorrente em território nacional para o desenvolvimento das investigações e da posterior instrução processual. Ademais, a conjuntura fática delineada na decisão que converteu a segregação preventiva em medidas cautelares diversas, como a elevada condição econômica do recorrente e a existência de valores ocultos, demonstra a existência de risco à aplicação da lei penal”, tendo em conta, ainda, que “a flexibilização da vedação de viagem ao exterior exige a comprovação de hipótese excepcional, singular, que justifique a suspensão temporária da medida, o que não se verifica na hipótese” (e.Doc. 2, fl. 360).
    Não bastasse, a via estreita da ação constitucional de Habeas Corpus não se compatibiliza com o aprofundado reexame do conjunto fático probatório que sustenta, ou não, a presença dos mencionados pressupostos cautelares. Nesse sentido:
    “Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente” (HC 128.073, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18.8.2015).
    “(...) cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências” (HC 116.680, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013).
    Ao lado disso, os fundamentos assentados nas decisões esgrimidas são consentâneos com o entendimento haurido de julgados desta Corte Suprema, que também se orientam no sentido de admitir a apreensão de passaporte em situações assemelhadas ao caso dos autos, sempre quando estiver ancorada em elementos concretos a demonstrar sua necessidade para a aplicação da lei penal.
    Cita-se, nesse sentido:
     “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ACÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. […]
    3. Diante disso, a Turma, por maioria, restabeleceu as medidas cautelares determinadas pelo relator originário, Min. Luiz Edson Fachin, consistentes em: (i) suspensão do exercício das funções parlamentares ou de qualquer outra função pública; (ii) proibição de contatar qualquer outro investigado ou réu no conjunto dos feitos em tela e (iii) proibição de se ausentar do País, devendo entregar seus passaportes. 4. Além disso, também por maioria, a Turma acrescentou a medida cautelar diversa de prisão, prevista no art. 319, V, do Código de Processo Penal, de recolhimento domiciliar no período noturno. 5. Agravo regimental parcialmente provido” (AC 4.327 Terceiro AgR, Rel. P/ o Acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 27.10.2017, com grifos).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, desde que suficientemente fundamentada na necessidade de aplicação da lei penal (HC 156.945, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. Agravo regimental desprovido” (AgR no HC 173.831 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27.11.2019, com grifos).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EVASÃO DE DIVISAS (ART. 22 DA LEI 7.492/1986) E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS (ART. 1º DA LEI 8.137/1990). PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DO PAÍS, COM RETENÇÃO DO PASSAPORTE (ART. 320 DO CPP). FUNDADO RECEIO DE FUGA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, elencou algumas medidas cautelares pessoais suscetíveis de imposição pelo juiz processante; entre as quais, a proibição de ausentar-se do País, com a retenção do passaporte. 2. Medida cautelar diversa da prisão aplicada mediante fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no ato decisório, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ante o fundado receio de fuga do agravante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgR no HC 156.945, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30.8.2020).
    Ademais, há precedente